Tribunal: TJES
Processo: 0002374-42.2014.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002374-42.2014.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIANA GONCALVES DA SILVA FRANCISCO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 887/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TEMA REPETITIVO 685/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em cumprimento individual de julgado proferido na Ação Civil Pública nº 16.798/98 (Plano Verão), homologou cálculo pericial para fixar o valor da execução, incluindo juros remuneratórios e estabelecendo como termo inicial dos juros de mora a data da citação no processo coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios no cálculo de liquidação, quando ausente condenação expressa no título executivo judicial e (ii) estabelecer o termo inicial para a incidência dos juros de mora, se a data da citação na ação coletiva ou no cumprimento individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.392.245/DF (Tema Repetitivo 887), consolidou a tese de que, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública sobre expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios se inexistir condenação expressa.

4)
A inclusão de verba não prevista no título executivo judicial na fase de execução representa ofensa à coisa julgada, motivo pelo qual se afasta a incidência dos juros remuneratórios.

5)
Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.370.899/SP (Tema Repetitivo 685), os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública.

6)
A citação válida na demanda coletiva tem o efeito de constituir o devedor em mora em relação à totalidade dos direitos individuais homogêneos, ainda que ilíquidos, sendo o marco para a fluência dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios em cumprimento de sentença de ação civil pública sobre expurgos inflacionários quando não há condenação expressa no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada (Tema 887/STJ).

2. O termo inicial para a incidência dos juros de mora em cumprimento individual de sentença coletiva é a data da citação do devedor na ação civil pública (Tema 685/STJ).

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.392.245/DF (Tema Repetitivo 887); Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.370.899/SP (Tema Repetitivo 685); Superior Tribunal de Justiça, Súmula 345.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 16.798/98, que condenou o apelante a recalcular os saldos das cadernetas de poupança dos clientes em janeiro de 1989, aplicando-se o índice de correção monetária de 42,72%, expurgado em decorrência do Plano Verão.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o valor devido seria aquele apurado no cenário 2.2 do laudo pericial contábil (ID 14421226), com o qual a própria exequente anuiu expressamente.

Entretanto, o referido cálculo incluiu, na atualização do débito, juros remuneratórios e fixou o termo inicial dos juros de mora na data de citação da ação coletiva (Id. 14421227).

Cinge-se a controvérsia recursal, pois, a aferir a ocorrência de excesso de execução, especificamente no que tange à inclusão de juros remuneratórios não previstos no título executivo e à fixação do termo inicial dos juros de mora.

Pois bem. O apelante sustenta que a inclusão dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, representa ofensa à coisa julgada, porquanto não previstos no título executivo judicial que fundamenta esta execução.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 887
),
in verbis
:

Tese Firmada: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I)
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa
, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Como se depreende, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a fase de cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites do título.

A inclusão de juros remuneratórios, que constituem obrigação principal autônoma, depende de condenação expressa, não podendo ser presumida ou adicionada na etapa executória sob pena de violação à coisa julgada.

À evidência, o título judicial não fez menção à incidência de juros remuneratórios para apuração das diferenças.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora,
Banco do Brasil S/A
defende que a constituição em mora ocorrera a partir da citação no feito individual.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, alinhada à orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (
Tema 685
- REsp 1.370.899/SP), firmou-se no sentido de que o marco para a fluência dos juros moratórios é a
data da citação do devedor na ação civil pública
, e não no cumprimento individual da sentença.

É de se conferir:

Tese Firmada: Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Tendo como ponto de partida a sobredita jurisprudência vinculante, a citação válida na demanda coletiva tem o efeito de constituir em mora o devedor em relação à totalidade dos direitos individuais homogêneos discutidos, ainda que ilíquidos.

A posterior liquidação e execução individual por cada um dos substituídos processuais representa mera etapa de quantificação e satisfação de crédito sobre o qual a mora do devedor já se encontrava plenamente caracterizada.

Não é outro o entendimento do STJ:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.-
A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
[...] (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.)

No caso, observa-se que a citação ao apelante na Ação Civil Pública nº 16.798/98 ocorreu em 08/06/1993, devendo este ser o termo inicial para a contagem dos juros de mora, tal como corretamente delineado na sentença de primeiro grau, pelo que a manutenção do julgado, nesse particular, é medida que se impõe.

Ademais, é devida a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de execução, segundo a inteligência da Súmula 345 do STJ.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13-17/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.